Tribunal: TJES
Processo: 5000892-94.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000892-94.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDO: MJ METAL MECANICA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000892-94.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RECORRIDO: MJ METAL MECÂNICA LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença
[1]
proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO relativo ao contrato nº 913420499NH001 (ID Nº 6380366); B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO que a requerida WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA realize a exclusão de todas as anotações realizadas em nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes (ID – 6380366), sob pena

de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento; C) CONDENO a requerida WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA a pagar indenização por danos morais a autora MJ METAL MECÂNICA LTDA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde esta data»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente à negativação e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, em especial quanto à ilegalidade de cobrança de aluguéis de cilindros após o encerramento do contrato entre as partes.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A parte autora argumenta ter mantido relação comercial com a requerida, utilizando produtos daquela (gases), oportunidade em que eram cedidos em comodato os cilindros para acomodação de tais produtos. Seguindo, argumenta que ao buscar formalização de negócio comercial, tomou conhecimento que a requerida teria lhe incluído em cadastros de inadimplentes, e ainda, que tais apontamentos seriam decorrentes de aluguéis dos cilindros que não teriam sido adimplidos. A requerida, por sua vez, sustenta que não atua com a concessão de cilindros em comodato com nenhum parceiro comercial, realizando a cobrança de valores de aluguel de cilindros durante todas as tratativas, ressaltando que a parte autora, após encerramento da prestação de serviços, permaneceu com os cilindros por prazo de um ano sem realizar o pagamento da locação. Apesar dos argumentos da requerida, entendo que não devem prosperar, pois não comprova, por qualquer meio, que a cobrança de aluguéis possua previsão contratual na prestação de serviços estabelecida com a empresa autora. Também não apresenta documentos capazes de comprovar que promovia a cobrança regular e mensal de aluguéis de cilindros, bem como, que a empresa autora tinha ciência de tal cobrança ao longo da parceria comercial. Imperioso ressaltar que não há como impor tal ônus a empresa autora, pois, tratando-se de fato negativo (não havia cobrança de aluguéis), caberia à requerida comprovar que tal cobrança possuía previsão contratual e que era realizada regularmente. Por fim, a requerida deixa de comprovar que a empresa autora tenha permanecido indevidamente com seus cilindros, após encerramento da relação comercial, o que poderia ser comprovado por notificação ou outro meio idôneo. Portanto, não havendo comprovação de previsão contratual para cobrança de aluguéis, deve ser declarada a inexistência de tais débitos, com a consequente determinação de baixa das anotações em cadastros de inadimplentes. Sobre o pedido de indenização por danos morais, entendo que estes estão configurados, pois em casos de negativação indevida o dano moral é presumido, ainda que o negativado seja pessoa jurídica”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[2]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

De ofício, estabeleço como
limite máximo à multa processual arbitrada em relação à tutela de urgência, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
Modificada em sede de Embargos Declaratórios: “Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS opostos, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO relativo aos contratos n°: 913420499NH001, 913361999NH001, 913292499NH001, 913200099NH001, 913151299NH001, 913098499NH001, 913018999NH001, 912969099NH001, 912916399NH001, 912816099NH001.

[2]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.